Tribunal: TJSP
Processo: 0092545-17.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante e Disparo de arma de fogo – Artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 15 da Lei no 10.826/03 – Pretensão à absolvição – Teses de atipicidade do crime de embriaguez ao volante e de legítima defesa no que tange ao delito de disparo de arma de fogo – Não acolhimento – Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas – Édito condenatório

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante e Disparo de arma de fogo – Artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 15 da Lei no 10.826/03 – Pretensão à absolvição – Teses de atipicidade do crime de embriaguez ao volante e de legítima defesa no que tange ao delito de disparo de arma de fogo – Não acolhimento – Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas – Édito condenatório mantido – Readequação, de ofício, da pena pecuniária arbitrada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000652018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0092545-17.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDMILSON
DIONIZIO ADRIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.
Sustentou oralmente a Dra. Cecília de Souza Santos e fez uso da palavra
o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Francisco José Taddei Cembranelli.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0092545-17.2015.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No: 20479
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0092545-17.2015.8.26.0050
Apelante: Edimilson Dionizio Adriano
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL
Embriaguez ao volante e
Disparo de arma de fogo
Artigos 306 do Código de
Trânsito Brasileiro e 15 da Lei no 10.826/03 Pretensão à
absolvição Teses de atipicidade do crime de embriaguez
ao volante e de legítima defesa no que tange ao delito de
disparo de arma de fogo
Não acolhimento

Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas
Édito condenatório mantido Readequação, de ofício, da
pena pecuniária arbitrada - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto por Edimilson Dionizio
Adriano contra a r. Sentença, exarada a fls. 275/280, a qual julgou procedente a
pretensão punitiva estatal para condena-lo ao cumprimento das penas de 02 anos de
reclusão, em regime aberto, com o pagamento de 10 dias-multa, como incurso no artigo
15 da Lei no 10.826/03, e a 06 meses de detenção, por infração ao artigo 306 do Código
de Trânsito Brasileiro, reprimenda esta substituída por uma restritiva de direitos,
consistente na prestação pecuniária, no equivalente a 03 salários mínimos, à instituição
com destinação pública a ser definida pelo juízo das execuções criminais.
Em suas razões (fls. 329/352), o acusado argumentou em prol de sua
absolvição, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ante a
atipicidade da conduta, posto que sua capacidade psicomotora resultaria inalterada,
conforme laudo pericial. Nesse sentido, alegou que a simples demonstração quanto ao
teor alcoólico, comprovada pelo exame de sangue e teste de bafômetro, seria
insuficiente para amparar o decreto condenatório. Sustentou que os policiais militares,
responsáveis por sua abordagem, teriam mencionado que ele não apresentou sinais de
embriaguez. Asseverou que a hipótese seria de legítima defesa, no tocante ao delito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0092545-17.2015.8.26.0050 -Voto no
3
disparo de arma de fogo, porquanto, em se tratando de policial civil, o único disparo
teria um cunho de advertência, já que efetuado logo após o anúncio de um assalto,
precedido de um estampido. Afirmou que, caso não tivesse agido daquela forma,
consequência muito mais grave poderia ter ocorrido. Subsidiariamente, postulou a
incidência do princípio “in dubio pro reo”, já que haveria dúvida em relação à legítima
defesa que o teria levado a realizar o disparo.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas
contrarrazões (fls. 357/359) a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
seu não provimento (fls. 364/368).
É o relatório.
Depreende-se pelos autos que Edimilson Dionizio Adriano fora
processado e julgado por violação aos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 15
da Lei no 10.826/03, pois no dia 07/08/2015, por volta das 0h00min, na Estrada do
M ́Boi Mirim, altura do número 9001-A, nesta cidade e Comarca, teria disparado arma
de fogo, em via pública.
Consta, ainda, que, em idênticas circunstâncias de tempo e local, ele
teria conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora reduzida em
decorrência da influência de álcool, apresentando alcoolemia em concentração de nove
decigramas de álcool para cada litro de sangue.
Após o regular trâmite da Ação Penal, adveio a r. Sentença
condenatória contra a qual se insurge a combativa Defesa, por meio do presente recurso
que se passa a analisar.
Pois bem, em que pesem as alegações do réu, o conjunto probatório é
cristalino apontando a materialidade e a autoria dos crimes que lhe foram imputados.
A prova da existência dos crimes (materialidade) e os vestígios
materiais daí decorrentes vêm comprovados por meio dos documentos acostados ao
inquérito policial - boletim de ocorrência (fls. 06/12), auto de exibição e apreensão (fls.
27), laudo de verificação de embriaguez (fls. 72/73), laudo pericial do local dos fatos
(fls. 89/96), laudo de exame em arma de fogo (fls. 99/101), laudo residuográfico (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0092545-17.2015.8.26.0050 -Voto no
4
103/107) -, bem como pela prova oral coligida aos autos.
A autoria também é inconteste.
O próprio réu, sempre que ouvido (fls. 25/26), admitiu ter ingerido
bebida alcoólica anteriormente à condução do veículo, em via pública. Afirmou que,
durante o trajeto, dois ocupantes de uma motocicleta abordaram o automóvel e
determinaram que parasse, momento em que o interrogado efetuou um disparo com sua
arma de fogo com vistas a se desvencilhar daquela moto; ato seguinte, perdeu o controle
do veículo, em uma curva, ocasião na qual bateu o carro em um poste; no interior do
automóvel estava Manoel, seu cunhado, Milena e sua sobrinha; posteriormente à
colisão, foi abordado pelos policiais militares; após, soube que "jogaram na rede" um
disparo de arma de fogo contra uma viatura; estranhou a existência de diversos policiais
no local e a discussão entre eles acerca desse disparo de arma de fogo, além da
participação em assalto à caixa eletrônico.
De seu turno, a testemunha de acusação, Wesley, policial militar,
informou que atendia uma ocorrência juntamente com o policial Francisco Campos,
oportunidade na qual ouviu um disparo de arma de fogo; somente vislumbrou um carro
preto com vidros escuros, passando pelo local; tratava-se de um veículo Corola; não
anotou as placas; havia pouca movimentação no local e o índice de roubo naquela
região era alto; soube, posteriormente, do acidente de um veículo Corola; dirigiu-se até
o local do acidente; não percebeu se o réu se encontrava embriagado; quando indagado,
o acusado asseverou que efetuou disparo de arma de fogo para evitar um assalto que
seria praticado por ocupantes de uma motocicleta; naquela região, eram comuns roubos
por indivíduos os quais se utilizavam de motos; não notou se, no momento do disparo,
havia alguma moto próxima ao veículo Corola.
Por sua vez, a testemunha de acusação Rodrigo, policial militar,
prestou depoimento harmônico e, substancialmente, em consonância com o do colega
Wesley, relatando, ainda, que, depois de abordado, o denunciado se apresentou como
policial civil; ao ser indagado, o réu mencionou ter perdido o controle do carro na curva,
ocasião na qual tentou se desviar de um veículo; o acusado não disse ter efetuado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0092545-17.2015.8.26.0050 -Voto no
5
disparo em virtude de tentativa de assalto; no momento em que o apelante saiu do
automóvel, o depoente notou que ele estava um pouco tonto, não sabendo precisar se
era em razão da batida ou de embriaguez.
Já a testemunha de defesa Manoel, ouvida em Juízo, narrou que, na
data do evento, estava dentro do carro, juntamente com o réu, quando foram abordados
por uma moto, cujo condutor determinou que abaixasse o vidro, oportunidade em que
ouviu um disparo, não sabendo quem foi o responsável pelo disparo; o denunciado
havia ingerido duas "latinhas" de cerveja em sua residência; posteriormente, o acusado
disse que realmente tinha pegado a arma e disparado, na tentativa de se desvencilhar.
Nos termos do artigo 306, parágrafo 1o, do Código de Trânsito
Brasileiro, considera-se alterada a capacidade psicomotora do condutor quando houver
concentração de álcool igual ou superior a 06 decigramas de álcool por litro de sangue
ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar ou, ainda, quando
apresentar sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da
capacidade psicomotora.
Sem embargo da desnecessidade contemporânea na realização de teste
de alcoolemia ou exame clínico, já que a conduta praticada pelo apelante é posterior à
vigência da Lei 12.760/12, no presente caso, sobreveio o resultado do exame
toxicológico de dosagem alcoólica acostado a fls. 72/73, o qual demonstra concentração
alcoólica superior à permitida, circunstâncias que não deixam dúvidas quanto à
existência do crime estabelecido no art. 306 do CTB.
Registre-se que por se tratar de delito de perigo abstrato, independe da
demonstração de que o motorista esteja conduzindo o veículo de forma irregular ou que
esteja causando risco a pessoas determinadas, sendo suficiente para revelar a tipicidade
da conduta que o condutor o faça com a capacidade psicomotora alterada em razão do
álcool ou outra substancia psicoativa que determine dependência, como ocorreu no caso
dos autos.
A respeito destaca-se entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0092545-17.2015.8.26.0050 -Voto no
6
“(...) ART. 306 CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. (...) CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA NA
CONDUTA. DISPENSABILIDADE. (...) 2. O crime previsto no art. 306 do Código
de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua caracterização que o
agente conduza veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão
da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência,
dispensando a demonstração de dano potencial a incolumidade de outrem. 3.
Recurso desprovido” (RHC 64.772/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016).
Logo, do exame dos fatos e das provas amealhadas aos autos, não
prospera a tese de atipicidade, no que tange ao crime de embriaguez ao volante.
Relativamente ao delito de disparo de arma de fogo, a despeito da
alegação da Defesa de que o réu teria agido em legítima defesa, eis que, tratando-se de
policial civil, teria tão somente realizado o disparo para advertir os supostos assaltantes,
o legislador brasileiro, com a edição das Leis 9.437/97 e 10.826/03, tipificou a conduta
atualmente inserta no artigo 15, por entender que aludida conduta reduz a níveis
insuportáveis o nível de “segurança coletiva” almejado pela sociedade brasileira.
É certo, pois, que o sentenciado violou o bem jurídico protegido pelo
respectivo tipo penal, é dizer, a “segurança coletiva”.
Além disso, aquele que defende a si ou outrem deve utilizar
moderadamente dos meios necessários para repelir a agressão, o que não é o caso dos
autos, já que o disparo da arma diante de pessoas que, segundo o réu, tratavam-se de
roubadores, poderia fomentar e incrementar o episódio, com resultados ainda mais
drásticos.
Ainda que evidenciados elementos que indicaram ter sido o apelante
abordado por indivíduos que ocupavam uma motocicleta, os disparos de arma de fogo
não eram o único meio disponível para repelir os roubadores, mormente porque havia
acabado de passar por uma viatura da Polícia Militar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0092545-17.2015.8.26.0050 -Voto no
7
Conclui-se que a aplicação do princípio “in dubio pro reo”, o qual
impõe a absolvição na incerteza do acervo probatório, é improcedente, mostrando-se,
pois, escorreita a condenação do apelante.
Passa-se à apreciação da dosimetria das penas.
Na primeira fase do cálculo, o MM. Juízo “a quo”, atento ao
regramento expresso no art. 59 do CP, fixou as penas-base no mínimo legal, isto é, 02
anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, cada qual em um salário
mínimo, para os disparos de arma de fogo em via pública, e 06 meses de detenção para
a embriaguez ao volante, pois não incidiram circunstâncias judicias negativas.
As reprimendas básicas se tornaram definitivas, porquanto não
concorreram outras causas que pudessem ser valoradas.
Fixou-se, acertadamente, o regime prisional aberto para início do
cumprimento das reprimendas, haja vista a inexistência de circunstâncias judiciais
desabonadoras e a primariedade do réu.
Ante o preenchimento dos requisitos insertos no artigo 44 do Código
Penal, houve a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, tendo sido
fixados três salários mínimos à instituição com destinação pública a ser definida pelo
juízo das execuções criminais.
Neste ponto, porém, esta Colenda Câmara Criminal entende mais
adequado o estabelecimento de um salário mínimo e meio, vigente à época dos fatos,
destinado à instituição pública a ser indicada pelo juízo das execuções criminais.
Em suma, a sentença é irretocável, ao menos no tocante ao decreto
condenatório, merecendo pequeno reparo somente em relação à pena restritiva de
direitos aplicada, tal como consignado alhures.
Diante de tais considerações, dá-se parcial provimento ao recurso de
Apelação interposto, tão somente para reduzir a prestação pecuniária para um salário
mínimo e meio, destinado à instituição com destinação pública a ser definida pelo juízo
das execuções criminais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0092545-17.2015.8.26.0050 -Voto no
8
Cláudio Marques relator